Tribunal: TJDFT
Processo: 0730193-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730193-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIA COSTA BAPTISTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A impetrante, por meio da petição de ID 29433506, informa ter sido removida para leito hospitalar “NÃO COVID” pela via administrativa, a despeito do indeferimento da liminar. Manifesta, por esta razão, a desistência do presente mandado de segurança. HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo extinto o processo, com base no art. 485, VIII, do CPC. Sem honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. Brasília, 30 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator